Tribunal: STF
Processo: ARE 1583794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERSE. ART. 21 C/C ART. 22 DA LEI Nº 11.771/2008. INSCRIÇÃO NO CADASTUR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 14.148/2021 EM 18/03/2022 OU ADQUIRIDA ENTRE ESTA DATA E 30/05/2023. PORTARIA ME 7.163/2021. EXIGÊNCIA. LEGALIDADE.
1. O art. 21 c/c o art. 22 da Lei nº 11.771/2008 que regulamenta a política nacional de turismo, prescrevem que: “§1º Poderão ser cadastrados no Ministério do Turismo, atendidas as condições próprias, os seguintes prestadores de serviços turísticos: (Incluído pela Lei nº 14.978, de 2024) [...] Art. 22 Os prestadores de serviços turísticos estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo, na forma e nas condições fixadas nesta Lei e na sua regulamentação”.
2. A Lei nº 14.148/2021 criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE para atenuar perdas ocasionadas pela COVID-19 e, após veto presidencial entrou em vigor em 18/03/2022.
3. O Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo – CADASTUR instituído pela Lei nº 11.771/2008 visa garantir vantagens e oportunidades ao prestador de serviço que mantenha a comprovação periódica de regularidade da documentação para seu funcionamento.
4. Reconhecida a legalidade da Portaria ME 7.163/2021 acerca da exigência da prévia inscrição no CADASTUR na data da publicação da Lei nº 14.148/2021, em 18/03/2022, na medida em que a obrigação foi anteriormente imposta pelo art. 22 da Lei nº 11.771/2008.
5. No entendimento sedimentado por esta colenda Sétima Turma, o registro no CADASTUR é requisito para as empresas do setor turístico que demonstrem sua situação regular aderirem ao PERSE para usufruir dos benefícios ficais, nos seguintes termos: “A Lei nº 14.148/2021 beneficiou apenas as empresas que prestam serviços turísticos na forma do art. 21, da Lei nº 11.771/2008, sendo que, na condição de prestadores de serviços turísticos, por equiparação, os restaurantes, cafeterias, bares e similares estão obrigados ao Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (CADASTUR) (art. 22 da Lei nº 11.771/2008). Assim, é de se concluir que a Portaria ME 7.163/2021 não exorbitou do comando legal, ao estabelecer que somente as pessoas jurídicas que já atuavam no setor de eventos na data da publicação da Lei nº 14.148/2021 se enquadram no PERSE, uma vez que o registro prévio no CADASTUR constitui exigência legal, que não decorre apenas da mencionada Portaria, mas também da legislação reguladora do setor de serviços turísticos (a Lei nº 11.771/2008), que estabelece, em seu art. 22, a obrigatoriedade no Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (CADASTUR)” (AP 1050742-69.2022.4.01.3300, Relator Desembargador Federal I’talo Sabo Mendes, Sétima Turma, Sessão Virtual de 05/04/2024 a 09/02/2024, PJe 14/02/2024).
6. A Lei nº 14.859/2024 vigente a partir de 23/05/2024 alterou a Lei nº 14.148/2021, com nova redação do §5º do art. 4º, nos seguintes termos: “§5º Terão direito à fruição de que trata este artigo, condicionada à regularidade, em 18 de março de 2022, ou adquirida entre essa data e 30 de maio de 2023, de sua situação perante o Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (CADASTUR), nos termos dos arts. 21 e 22 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008 (Política Nacional de Turismo), as pessoas jurídicas que exercem as seguintes atividades econômicas: restaurantes e similares (5611-2/01); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento (5611-2/04); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento (5611-2/05); agências de viagem (7911-2/00); operadores turísticos (7912-1/00); atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental (9103-1/00); parques de diversão e parques temáticos (9321-2/00); atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (9493-6/00)”.
7. Portanto, a nova lei ampliou o marco legal referente à adesão ao CADASTUR para possibilitar a inscrição dos contribuintes no período de 18/03/2022 a 30/05/2023.
8. Nesse sentido, entende o egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região: “O benefício fiscal do Perse condicional a inscrição no CADASTUR como configurado sob a vigência da Lei nº 14.859/2024, §§ 5º e 7º do art. 4º da Lei nº 14.148/2021, depende dos seguintes requisitos, apresentados aqui na ordem em que arrolados no dispositivo legal: (i) inscrição regular no CADASTUR em 18/03/2022 ou adquiria entre essa data e 30/05/2023; (ii) ser a atividade arrolada no §5º do art. 4º da Lei nº 14.148/2021 na vigência da Lei nº 14.859/2024; e (iii) ser a atividade arrolada principal ou preponderante em 18/03/2022” (AC 5027498- 96.2022.4.04.7200, Relator Desembargador Federal Marcelo de Nardi, Primeira Turma, Data da Decisão; 18/09/2024).
9. Na hipótese, a apelante atua no setor de restaurante, contudo não comprovou que estava regular perante o CADASTUR no limite temporal legal.
10. Apelação não provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, incisos I e II; e 170, inciso IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente